Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Livramento condicional. Requisito subjetivo. Bom comportamento. Prazo. Impossibilidade.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar os requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, e “deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (STJ, tema repetitivo 1.161).
2 – Na hipótese de requisito subjetivo, em que a intenção do legislador é para que as condições do apenado sejam avaliadas de forma global e contínua, sem limitação temporal, e para que o magistrado verifique o atendimento dos requisitos à luz do caso concreto, não se pode fixar prazo para cessar os efeitos do mau comportamento.
3 - Agravo não provido.